Tribunal: TJSP
Processo: 0034018-47.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Revisão Criminal. Associação para o tráfico. Pedido de revisão dosimétrica. Impossibilidade de acolhimento. Inexistência de erro técnico ou injustiça manifesta no julgado. Pleito tão somente para que seja afastado ou reduzido o patamar de aumento empregado à basilar. Sanção fixada com respeito aos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do Código Penal. Culpabilidade exacerbara do

Ementa:
Revisão Criminal. Associação para o tráfico. Pedido de revisão dosimétrica. Impossibilidade de acolhimento. Inexistência de erro técnico ou injustiça manifesta no julgado. Pleito tão somente para que seja afastado ou reduzido o patamar de aumento empregado à basilar. Sanção fixada com respeito aos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do Código Penal. Culpabilidade exacerbara do peticionário reconhecida com fundamento em escuta telefônica que demonstrou sua intensa participação na associação debelada. Ausência de fundamentos para acolhimento do pleito revisional. Precedentes. Pedido revisional indeferido.